Tribunal: TJES
Processo: 0000467-66.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000467-66.2022.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO NOUGLAS MESSIAS DA SILVA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000467-66.2022.8.08.0015

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JOÃO NOUGLAS MESSIAS DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 3891977 (doc. 00004676620228080015.pdf; pp. 26/27), proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia da 5ª Região, que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, determinando o cumprimento da medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo da culpa para informar as suas atividades.

Nas razões recursais (Id. 3891977; doc. 00004676620228080015.pdf; pp. 125/130), o
Parquet
busca a reforma da decisão, afirmando que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, além de alegar que a liberdade do recorrido põe em risco a garantia da ordem pública.

Contrarrazões (Id. 3891977; doc. 00004676620228080015.pdf; pp. 135/137), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (Id. 3891977; doc. 00004676620228080015.pdf; p. 153).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 4024601, opina pelo provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia (Id. 3891977; doc. 00004676620228080015.pdf; pp. 3/6) que, no dia 9/12/2017, à Rua Projetada II, Bairro São Jorge, em Braço do Rio, Município de Conceição da Barra, o recorrido guardava e mantinha em depósito substância entorpecente, bem como se associou ao menor Wellington de Oliveira Silva para praticar a comercialização de drogas.

Consta dos autos que durante patrulhamento preventivo, policiais militares visualizaram cerca de 06 (seis) indivíduos na varanda de um imóvel, os quais empreenderam fuga, contudo a guarnição militar logrou êxito em deter o menor e o recorrido, o qual havia dispensado um recipiente. Após busca pessoal, foram encontradas com o menor a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e, no recipiente dispensado pelo recorrido, 14 (quatorze) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha. Na residência ainda foi encontrada uma arma longa, de fabricação caseira embaixo de uma cama, tendo o menor assumido a sua propriedade.

Diante disso, foi preso em flagrante.

Contudo, durante plantão judiciário, o magistrado afirmou não estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual converteu a prisão preventiva em medida cautelar de comparecimento mensal em juízo.

Pois bem, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti
, tendo como base o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga, além do depoimento dos policiais militares.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
entendo que não esteja presente. Explico.

Apesar da variedade de droga apreendida com o paciente, foi encontrada pequena quantidade de entorpecente 14 (quatorze) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha.

É certo que fora apreendida no local uma arma de fogo, o que poderia, em tese, demonstrar uma maior gravidade em concreto da conduta do recorrido.

Todavia, evidencio que o recorrido fora preso em flagrante em 9/12/2017 e posto em liberdade em
10/12/2017.
As razões do Recurso em Sentido Estrito apenas foram apresentadas em
29/10/2019, quase dois anos após a soltura
. Por fim, os autos somente foram remetidos a este Tribunal de Justiça em
14/7/2022
.

Em pesquisa ao INFOPEN,
não há novo registro de prisão
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Contudo, no caso dos autos observo grande lapso temporal entre a soltura do denunciado, o recurso do Ministério Público e a remessa dos autos a este Tribunal.

Deste modo, tendo como base a pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade do recorrido, bem como o lapso temporal entre a soltura e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, sem novos registros criminais, entendo temerária a decretação da prisão preventiva.

Não ignoro a argumentação da Douta Procuradoria de Justiça de que os autos ainda estão em fase de citação, não sendo o recorrido localizado pelo Oficial de Justiça, o qual informa que recebeu informações de que o denunciado teria fugido para o Estado do Alagoas.

Contudo, o fundamento do pedido de prisão realizado pelo Ministério Público de primeiro grau não abarcou esta situação, não havendo análise ou pronunciamento da defesa ou do magistrado sobre o assunto.

Deste modo, entendo que não pode este Tribunal de Justiça decretar a prisão com base da neste fato, sob pena de violar o princípio do contraditório e ampla defesa, bem como incorrer na indevida supressão de instância.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000467-66.2022.8.08.0015

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO NOUGLAS MESSIAS DA SILVA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM IN LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2.
“
A
contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

3. Não é possível a este Tribunal se manifestar sobre fatos que não foram objeto de análise ou pronunciamento da defesa ou do magistrado sobre o assunto, sob pena de violar o princípio do contraditório e ampla defesa, bem como incidir em indevida supressão de instância.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.